Tribunal: STF
Processo: RE 199424
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO.           As partes têm o
direito da entrega da prestação jurisdicional da forma mais completa
e inteligente possível, conduzindo ao convencimento sobre  o  acerto
do que decidido.        Isso não ocorre quando o provimento judicial
exsurge ambíguo,  considerado,  até mesmo,  resíduo  de  condenação,
deixando o órgão julgador de afastar a  obscuridade  e  as  omissões
quanto aos temas constitucionais versados no recurso.